Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-80.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FIRME NARRATIVA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PROVISÓRIA. LAPSO TEMPORAL CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO. DETRAÇÃO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos.
3. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todo os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
4. No processo de conhecimento, a detração penal só tem lugar quando o julgador, ao proferir sentença condenatória, verificar que o período de prisão provisória venha a influir na fixação do regime inicial para cumprimento da pena, o que não é o caso dos autos.
5. Apelações conhecidas e não providas.